Tribunal: TJSP
Processo: 2096054-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 304 e 297, ambos do Código Penal. Crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Prisão preventiva fundamentada na suspeita de envolvimento do paciente em crimes gravíssimos. Violação aos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Emergência de saúde pública

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 304 e 297, ambos do Código Penal. Crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Prisão preventiva fundamentada na suspeita de envolvimento do paciente em crimes gravíssimos. Violação aos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Análise prejudicada em face da concessão da ordem por outro fundamento. Constrangimento ilegal configurado. ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000536936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2096054-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
WISLAN RAMOS FERREIRA, Impetrantes RODRIGO JOSE CRESSONI e
ANDERSON APARECIDO DO PRADO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem, nos termos
que constarão do V. Acórdão. V. U.
Presente à Sessão Telepresencial o Dr. Anderson Aparecido do
Prado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 28388
Habeas Corpus n.o 2096054-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Rodrigo José Cressoni e Anderson Aparecido do
Prado
Paciente: Wislan Ramos Ferreira
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados nos
artigos 304 e 297, ambos do Código Penal. Crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Prisão
preventiva fundamentada na suspeita de envolvimento do
paciente em crimes gravíssimos. Violação aos artigos 312 e
313, ambos do Código de Processo Penal. Emergência de
saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19). Análise prejudicada em face da concessão da
ordem por outro fundamento. Constrangimento ilegal
configurado. ORDEM CONCEDIDA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Rodrigo José Cressoni e
Anderson Aparecido do Prado, em favor de WISLAN RAMOS
FERREIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo
DIPO 4,
consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente,
acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 304 e 297, ambos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do Código Penal.
Sustentam os impetrantes os predicados para a
concessão da liberdade provisória ausentes os pressupostos concretos
para a prisão preventiva, além de estar o paciente exposto a risco
desnecessário diante da atual conjuntura decorrente da emergência de
saúde pública provocada pela pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), pugnando pela concessão da ordem para que a segregação
seja revogada, expedindo-se alvará de soltura e, subsidiariamente, a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou ainda a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (fls. 1/36).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 71/72).
Dispensadas as informações, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo conhecimento do writ e, no mérito,
pela denegação da ordem (fls. 79/83).
É o relatório.
Concluída a instrução do writ, respeitando a intima
convicção do MM. Juiz a quo, a ordem deve ser concedida.
A impetração se volta contra ato do MM. Juiz de
Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São
Paulo DIPO 4, consubstanciado na decretação da prisão preventiva do
paciente, acusado pela prática de falsificação de documento público e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
uso de documento, falso quando foi preso em operação policial que o
investigava
pelo
envolvimento
com
organização
criminosa,
notadamente o denominado Tribunal do Crime, e a tentativa de
atropelamento de um policial civil.
Os autos demonstram fortes indícios de autoria e
materialidade da imputação.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles que, colocados em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
Embora limitado pela cognição a que se sujeita o
writ, o caso concreto revela circunstâncias que indicam grau de
envolvimento com a criminalidade, pesando contra o paciente a suspeita
de integrar cargo de representatividade em associação criminosa de
conhecimento dos Policiais Civis da 8a Delegacia Seccional de São
Matheus, sendo o responsável por julgar e executar opositores da
organização, bem como moradores da região Leste da Capital que, de
alguma forma contrariasse as atividades espúrias da organização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
podendo estar relacionado à prática de mais de 50 (cinquenta) mortes
em atividade típica de Tribunal do Crime (fls. 64/67).
Cuida-se
a
segregação
cautelar
de
medida
excepcional, devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do
delito, a forma e execução do crime, demonstrando que a liberdade do
paciente enseja concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento
do processo ou à ordem pública.
Por ora, o que se tem, e mais uma vez relembrando
a cognição sumária do mandamus, são suspeitas, quiçá fundadas da
participação do paciente em crimes gravíssimos. No entanto, os indícios
e a mera suspeita não são suficientes para ensejar o encarceramento
precoce, antes do título judicial condenatório, definitivamente julgado.
Desnecessário, ainda, à luz da motivação adotada,
que afastou os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a
imposição de cautelares pessoais.
Prejudicado o pedido da aplicação da Resolução no
62, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, ante a concessão da
ordem por outro motivo.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem de Habeas
Corpus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Expeça-se alvará de soltura, se por all não estiver
preso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR